Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se houve ilicitude na entrada dos policiais na residência do réu, acarretando nulidade das provas; (ii) se estão presentes os elementos que comprovam a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) se a dosimetria da pena deve ser revisada, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A busca domiciliar é lícita, pois houve fundada suspeita baseada em monitoramento prévio e flagrante de usuários que indicaram o réu como traficante, configurando situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 280 de repercussão geral).
2. As provas materiais e testemunhais, incluindo apreensão de drogas e depoimentos dos policiais, confirmam a prática do tráfico de entorpecentes, conforme descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. A dosimetria da pena deve ser parcialmente revisada, se afastando a valoração negativa da conduta social, porém, não se aplica a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, dado o envolvimento habitual do réu com o tráfico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar é válida quando há fundada suspeita de tráfico, comprovada por monitoramento prévio e flagrante.
2. A prática do tráfico de drogas é comprovada por elementos materiais e testemunhais consistentes.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, e 386, V; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896460/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.05.2024.